Tribunal: STF
Processo: ARE 744644
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ELEVAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PARA ENTRÂNCIA ESPECIAL OU FINAL. CONTRIBUIÇÕES PARA O IPESP. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 980/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO